Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ARTIGO 157, § 2o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. EVASÃO DE LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. NEGATIVA DO RÉU. ESTADO DE NECESSIDADE. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conceito de crime adotado no nosso sistema legal leva em consideração a existência de três elementos, quais sejam, fato típico, ilicitude e culpabilidade, que precisam ser demonstrados, sem a existência de qualquer dúvida razoável, para que a pretensão punitiva possa ser julgada procedente. Caso haja dúvida fundada e razoável acerca da ilicitude ou da culpabilidade do fato típico cometido pelo réu, é de rigor a absolvição do acusado com fundamento no inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal.
2. Restou inicialmente reconhecido pela sentença que o acusado buscava somente se ver livre do local, tendo em vista ter sofrido tentativa de homicídio, e ainda pretendia saber se havia sido alvejado, buscando socorro para tanto.
3. Embora a palavra da vítima seja revestida de especial relevância nas hipóteses de crimes patrimoniais, não tem caráter absoluto e precisa se revestir de consonância com as demais provas dos autos. No caso, a palavra da vítima, apesar de detalhada, termina por descrever muito mais sua impressão pessoal sobre os fatos do que o que se tem realmente provado e documentado nos autos.
4. Por outro lado, o acusado nega com firmeza ter cogitado praticar os crimes a ele imputados e que somente queria salvar sua própria vida, após o ataque sofrido, em consonância com o arcabouço probatório apresentado.
5. Estabelecida a justificativa apresentada pelo réu, a qual é bastante verossímil, de modo a estabelecer a fundada suspeita de que, realmente, tenha agido em estado de necessidade durante toda a dinâmica dos fatos, conforme previsto no art. 24 do CP, como forma de se salvar de perigo atual, que não foi por ele causado, afasta-se a ilicitude das suas condutas.
6. Havendo forte e fundada suspeita de que o apelante agiu sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, vez que pretendia salvar sua vida após a tentativa de homicídio sofrida, tal circunstância, por si só, já configura fundamento suficiente para a sua absolvição em homenagem ao princípio in dúbio pro reo. Some-se a isso o completo desespero em que se encontrava por temer por sua vida e pela de seu filho.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu nos termos no art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal c/c art. 23, I, do Código Penal. Determinada a expedição de alvará de soltura.